Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. CONTRATO DE POUPANÇA PRÉVIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resolução do contrato de poupança prévia referente ao empreendimento Alto Mangueiral, celebrado entre as partes, declarar a nulidade da cláusula que prevê retenção de taxa de administração, tornando indevida a retenção de qualquer valor a esse título, e condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 16.751,36 a título de indenização por danos materiais.
2. Recursos tempestivos, adequados à espécie e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas.
3. Do recurso da autora. Insurge-se contra a atuação abusiva da associação, já reconhecida pelo próprio juízo ao declarar o contrato imprestável e a cláusula abusiva, por entender que tal conduta ultrapassa meros dissabores e configura dano extrapatrimonial passível de indenização.
4. Do recurso da requerida. Argui, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, defendendo a natureza estritamente associativa da relação. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a validade da taxa administrativa, a existência de efetiva contraprestação na viabilização do empreendimento e a correção monetária somente a partir do ajuizamento da ação.
5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não se verifica nulidade na sentença, que fundamentou adequadamente a razão de decidir. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
6. A relação jurídica entre associação e associados não configura relação de consumo. No caso, todavia, a ré assumiu posição jurídica equiparada à incorporadora imobiliária, atuando como prestadora de serviços, o que atrai a incidência do CDC, nos termos da Súmula 602 do STJ.
7. Conforme o art. 17 da Lei no 3.877/2006, “às cooperativas e associações habitacionais é vedada a cobrança de qualquer tipo de contribuição de seus associados para fins de aquisição de unidades imobiliárias de programa habitacional do Distrito Federal, excetuadas as taxas previstas em seus estatutos, em lei ou em seus regulamentos”.
8. Nos termos da Cláusula 14a do contrato firmado entre as partes (ID 78783383 – p. 5), os valores arrecadados destinam-se à elaboração e execução de projetos, registro imobiliário do empreendimento, licenciamento e demais custos iniciais, sem qualquer indicativo de ilegalidade, sendo certo que os documentos juntados evidenciam o avanço do empreendimento (ID 78783613).
9. Desse modo, sendo lícito o objeto do negócio jurídico celebrado e inexistente qualquer abusividade, a rescisão contratual deve se submeter à cláusula 14a, parágrafo único e à cláusula 2.2 da Declaração de Aceite e Termo Associativo (ID 78783384 – Pág. 3), o que autoriza a retenção da taxa administrativa incidente sobre o montante pago de R$ 15.200,00, correspondente a 21% da poupança prévia (R$ 3.200,00). No mesmo sentido: Acórdão 2070710, 0724147-58.2025.8.07.0016, Rela. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.
10. Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, uma vez que a rescisão contratual não decorreu de ato ilícito ou inadimplemento por parte da ré.
11. Não obstante a legítima frustração experimentada pela consumidora, a ausência de prova de qualquer conduta ilícita ou abusiva atribuível à ré afasta a configuração de dano moral indenizável.
12. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$12.000,00, mais os acréscimos legais, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação.
14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, dada a sucumbência recíproca.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.